Tribunal: TCU
Processo: 003.252/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Instituto Vida Adolescencia e Cidadania,Lucia Helena Ramos da Silva contra o Acórdão 4.287/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Instituto Vida Adolescência e Cidadania e pela Sra. Lucia Helena Ramos da Silva, em face do Acórdão 4287/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o teor desta deliberação aos embargantes e demais interessados.